Tribunal: TJDFT
Processo: 0701099-21.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-02
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CABIMENTO. SÚMULA N. 517 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juizado Especial Cível do Guará (ID de origem 194266626) que, na fase de cumprimento de sentença, determinou o pagamento de honorários advocatícios em caso de inadimplemento do débito voluntariamente na fase de cumprimento de sentença.
3. Alega a agravante, em síntese, que o Juízo “a quo” determina sua intimação para pagar o débito do valor apresentado pelo contador, advertindo-a quanto ao pagamento de honorários advocatícios de 10% na fase de cumprimento de sentença em caso de não pagamento, adotando o texto legal do art. 523, §1o do CPC. Sustenta que no sistema dos Juizados Especiais Cíveis não incidem honorários advocatícios na fase de cumprimento de sentença, de acordo com o art. 52 e 55 da Lei 9099, bem como que a matéria já é entendimento pacificado pela Jurisprudência.
4. Indeferida a antecipação de tutela (ID 59806082).
5. Sem contrarrazões.
6. A matéria já foi analisada pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, no julgamento da Reclamação n.o 20180020082044, ocasião em que se decidiu pela aplicação da Súmula 517 do STJ ao Sistema dos Juizados Especiais. O acórdão está assim ementado: “RECLAMAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. ENUNCIADO 97 DO FONAJE. SÚMULA 517 DO STJ. DIVERGÊNCIA. Demonstrada a aplicação e obrigatoriedade de observância das teses firmadas pelo STJ, dúvidas não restam de que, havendo colisão ou divergência entre tais teses e os entendimentos expedidos, via enunciados, pelo FONAJE, as primeiras hão de prevalecer, em qualquer hipótese. 2. "São devidos honorários advocatícios no cumprimento de sentença, haja ou não impugnação, depois de escoado o prazo para pagamento voluntário, que se inicia após a intimação do advogado da parte executada." (STJ, Súmula 517). 3. Julgar procedente a Reclamação. Maioria. (Acórdão 1182990, 20180020082044RCL, Relator: ROMEU GONZAGA NEIVA, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 27/5/2019, publicado no DJE: 5/7/2019. Pág.: 560)".
7. Nos termos do art. 926 do CPC os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. Logo, o entendimento da Câmara de Uniformização há de ser observado, porque é o órgão colegiado que dirime divergência entre acórdão de Turma Recursal e a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça sumulada (RITJ, art. 18, VI).
8. Portanto, estando a decisão na origem em consonância com o que foi decidido pela Câmara de Uniformização, se mostra necessária sua manutenção.
9. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Decisão mantida.
10. Sem custas e honorários advocatícios.